Tribunal: TJBA
Processo: 8035223-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035223-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: GONCALO JORGE MENEZES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA.
PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUA
L
,
OCUPANTE DE FUNÇÃO GRATIFICADA. E
STABILIDADE ECONÔMICA
.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO SÍMBOLO
TJFC3
PARA O SÍMBOLO
TJFC2
.
EQUIPARAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO
COM
SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO COMISSIONADO '
A
SS
ESSOR DE DESEMBARGADOR
',
COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART.37, INCISOS X, XIII, DA CF, E SÚMULA VINCULANTE 37/STF. UTILIZAÇÃO

DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 269 E 271/STF.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Consoante previsão do art. 23, da Lei do Mandado de Segurança, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Na hipótese, a decisão objeto do presente mandamus foi publicada em 19/05/2022, (id 33395440 ), no bojo do aludido Processo Administrativo, TJ-ADM-2021/43024).

O prazo de 120 dias para a impetração apenas se encerraria em 18/09/2022. Assim, considerando-se que o mandado de segurança foi impetrado em 23.08.2022, não há que se falar em decadência no caso concreto.
Preliminar Rejeitada.

2.
E
m atenção ao princípio da legalidade é inadmissível a concessão de reajustes ou aumentos a servidores senão quando determinado expressamente em lei.

3.
Não se pode olvidar o
teor do art. 37, X da CF,
que
consagra o princípio da reserva legal,
de modo a
inviabiliza
r
qualquer outro meio de fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos que não seja por lei.

Somente a lei pode dispor sobre remuneração de servidor público, não competindo ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo para majorar ou estender vantagens a servidores públicos regidos por regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de afronta ao princípio da independência e harmonia de poderes de que trata a Constituição Federal.

4
. A Súmula Vinculante 37, aprovada em sessão plenária do STF do dia 16/10/2014, inclusive sob a égide da Carta Magna de 1988, ratifica orientação de que o aumento de vencimentos de servidores públicos depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia.

5.
Por conseguinte, revela-se inviável, sob o pálio do princípio constitucional da isonomia, a pretendida equiparação de remuneração percebida por servidores por aqueles que exercem função gratificada – FG, àquela fixada para o cargo comissionado de 'Assessor de Desembargador' (FC2), sob pena de ofensa ao mencionado art.37, inciso XIII, da CF.

6.

Ademais, ainda que assim não fosse, na esteira da

jurisprudência pacificada, consolidada nas Súmulas n°s 269 e 271 ambas do STF, o mandado de segurança não pode ser empregado como sucedâneo à ação de cobrança, de forma que somente valores vincendos são passíveis de serem reclamados por meio da via mandamental, já que o referido remédio constitucional não comporta produção de efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito ao da sua impetração.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº.8035223-91.2022.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, GONÇALO JORGE MENEZES DE OLIVEIRA e, como impetrados, o Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada, e DENEGAR A SEGURANÇA.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça